Tribunal: TJSP
Processo: 2243114-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. Presença do requisito do fumus boni iuris apto a ensejar a concessão da tutela. Não é possível admitir ato administrativo que condicione o reconhecimento de tributo à possibilidade de emissão de nota fiscal.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. Presença do requisito do fumus boni iuris apto a ensejar a concessão da tutela. Não é possível admitir ato administrativo que condicione o reconhecimento de tributo à possibilidade de emissão de nota fiscal. O Poder Público possui outros meios de perseguir o crédito tributário. Inteligência dos enunciados das Súmulas 70, 323 e 547, todas do C. Supremo Tribunal Federal. Violação da garantia constitucional à livre iniciativa. Decisão reformada. Recurso provido.